Tribunal: TJDFT
Processo: 0007450-68.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA ASCENDENTE E MAIOR DE SESSENTA ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DA AUTORIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS SEGUROS, COERENTES E HARMÔNICOS. PENA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITULAÇÃO DO CRIME. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de ausência de provas para a condenação quanto ao crime de estupro, pois os depoimentos das testemunhais foram seguros e harmônicos, relatando os abusos aos quais a vítima foi submetida pelo réu, em duas oportunidades.
2. Constatado erro material na capitulação do crime, impõe-se a sua correção de ofício, fazendo constar a condenação do réu pelo crime de estupro praticado com alguém que não pode oferecer resistência para a prática do ato.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções nas sanções do artigo 217-A, §1°, do Código Penal, c/c o artigo 5°, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, por duas vezes, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.